Tribunal: STF
Processo: HC 222020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonas de Lima Vieira, em favor de Patrick Batista Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 776.275/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática, no dia 11/2/2022, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, visto que (e-STJ fl. 142): 



    [...] o denunciado Patrick Batista Souza, consciente e voluntariamente, em comunhão de esforços e vontade com o adolescente C. L. de L., tentou matar Vanderlei Gonçalves da Rosa, com diversos disparos de arma de fogo, acertando-a no abdômen e nas costas, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que os disparos foram amortecidos pelo veículo na qual se encontra a vítima. 



    [...] De pronto, o denunciado e adolescente fugiram, e a vítima passou a ir atrás da motocicleta. Quando a alcançou, o denunciado Patrick efetuou mais disparos na direção da vítima, com intenção de consumar o crime, os quais não transfixaram o veículo. 



    [...] Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Patrick Batista Souza corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente C. L. de L., com 16 anos à época dos fatos (DN: 13/03/2005), na medida em que com ele praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado acima descrito. 



    Assim, foi decretada a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública (e-STJ fls. 121/129), sendo o denunciado preso em 19/5/2022. Em seguida, a defesa apresentou resposta à acusação, oportunidade em que formulou pedido de revogação da segregação, com base no fato de o paciente ter bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e vínculo empregatício anotado na CTPS. Entretanto, o magistrado singular decidiu pela manutenção da custódia (e-STJ fls. 145/157). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual sustentando, em síntese, a fragilidade das provas de autoria e materialidade dos autos, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e advogado constituído. Ao final, requereu a revogação da custódia. 



    […]



    Posteriormente, o paciente foi pronunciado, situação em que o juiz singular manteve a custódia cautelar (e-STJ fls. 184/216). 



    Na presente oportunidade (e-STJ fls. 5/44), o impetrante alega existência de constrangimento ilegal diante da insuficiência das provas de autoria e materialidade, referentes à fragilidade dos depoimentos colhidos e ao laudo pericial que não constatou perigo de vida. 



    Ademais, aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação, a qual se baseou na gravidade abstrata do delito, salientando a presença de predicados pessoais favoráveis consistentes no trabalho lícito, no domicílio no distrito da culpa e na primariedade do paciente, sendo o caso, portanto, de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Ainda, a defesa indica a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de quatro meses. 



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 18)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Na pendência de julgamento do agravo regimental, a defesa impetrou o presente habeas corpus, por meio do qual requer “seja REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do paciente no (Evento-04), dos autos de origem nº 5000588-52.2022.8.24.0083), a fim de que seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Sr. PATRICK BATISTA SOUZA, com fulcro no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.”



    A Quinta Turma do STJ, em 9.11.2022, negou provimento ao recurso.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o impetrante, conforme relatado, veio a esta Corte contra o pronunciamento monocrático de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise do pedido resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    Todavia, ainda que em momento posterior à impetração, além de não ter sido comunicado pelo impetrante, aquele Tribunal Superior julgou o agravo regimental, o que acabou por encerrar a jurisdição e abrir caminho para apreciação do pedido nesta Corte.



    Tomo, portanto, o acórdão como ato coator, do qual extraio os seguintes trechos:



    [...]



    No particular, percebe-se que as instâncias ordinárias demonstraram a prova da materialidade – conforme o boletim de ocorrência e o laudo pericial, que atestaram que a vítima e seu veículo foram atingidos por disparos de arma de fogo –, bem como os indícios suficientes da autoria – baseados nos relatórios, laudos periciais inclusive da motocicleta apreendida e do celular do acusado e depoimentos das autoridades policiais. 



    No que se refere à alegação de fragilidade probatória, relativa a contradições dos depoimentos colhidos, verifico que a tese não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Analogamente, esta Corte Superior entendeu que "no que pertine à asserção da Defesa acerca da ocorrência de fragilidade probatória em relação à conduta imputada ao Agravante, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 646.451/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 5/5/2021). 



    Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a custódia teve como fundamento a garantia da ordem pública ante a periculosidade social do agente, revelada pelo modus operandi empregado – em concurso com um menor de idade, o ora agravante efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública contra vigilante de empresa de segurança que dificultava o cometimento de delitos naquela região da cidade, acertando seu abdômen e suas costas. 



    A propósito, "[...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (www.stj.jus.br)



    Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, não tem razão o impetrante, porquanto ele mesmo afirma que o paciente está preso há 06 (seis) meses, o que não se revela excessivo, sobretudo em processos de competência do Tribunal do Júri.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Segundo a defesa, a autoria é controvertida. 



    Observem-se trechos do acórdão proferido no TJSC, na parte que importa:



    A seu turno, os indícios suficientes de autoria residem especialmente nos relatórios confeccionados pela Autoridade Policial (evento 1, INQ2, fls. 20/26 e evento 1, INQ3, fls. 38/43), os quais indicam que o denunciado Patrick Batista Souza e o adolescente Cauã Lemes de Lima receberam, dias antes dos fatos, uma blister com munições de José Ytalo Barbosa da Silva, vulgo "paraíba", no "Bar do Paulinho", estabelecimento de propriedade do pai do denunciado. Nas diligências efetuadas, informações apontam que após o ocorrido, os dois jovens chegaram no Bairro Nossa Senhora Aparecida - local onde residem - causando estardalhaço, ao passo que efetuavam disparos de arma de fogo para cima e gritavam que "um já foi, faltam 3" "botamos o guardinha pra correr". 



    Além disso, os depoimentos dos Policiais Militares Rafael Rafaeli de Oliveira e Diego Fagundes Dutra Paim, que atenderam a ocorrência, indicam que a vítima se deslocou até o quartel da Polícia Militar para solicitar ajuda em razão dos disparos de arma de fogo que o atingiram de raspão. Relataram que Vanderlei disse que estava em frente ao supermercado e que quando deixou o local foi perseguido por uma motocicleta, sendo que ao chegar próximo ao Banco Sicob, foi alvejado por um dos integrantes da moto, o qual efetuou vários disparos. Por fim, declararam que ouviram informações que a vítima Vanderlei estava atrapalhando o tráfico de drogas na Ponte do Rio Canoas (evento 1, INQ2, fls. 16/17). 



    Ainda é importante referir que o adolescente Cauã Lemes de Lima já postou fotos na rede social instagram ostentando arma de fogo (evento 1, INQ2, fl. 21) e que o denunciado Patrick estava na posse de uma motocicleta na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência (evento 1, INQ3, fl. 9 e 12), veículo que é, inclusive, semelhante ao descrito pela vítima e visualizado nas imagens de câmera de segurança no dia dos fatos. Desse modo, no caso em tela está implementado o fumus comissi delicti [...]". 



    Neste ponto, apesar da defesa argumentar que a vítima, ao prestar depoimento em Juízo, informou que não conseguiu identificar os possíveis autores do crime, nada mencionou sobre os outros depoimentos prestados, os quais, a princípio, corroboram com a tese de acusação. (eDOC 5, p. 4)



    Como se vê, os autos informam a presença de indícios suficientes de autoria que justificam a prisão preventiva, de modo que é inviável, neste momento, a conclusão em sentido diverso, sobretudo porque a instrução está em andamento.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente